Tribunal: TJMT
Processo: 1020571-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020571-94.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ALINOR SENA RODRIGUES
PACIENTE:
NEUSMAR PEREIRA DA SILVA
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por manter-lhe a prisão preventiva na ação penal n.o 1003363-58.2020.8.11.0013 (PJe), em que acusado do suposto cometimento, em concurso material, das condutas ilícitas descritas no art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes) e no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o subscritor do writ inicia relatando que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por juízo incompetente, tratando-se, portanto, de decisão manifestamente nula, pois, na sua intelecção, não restou configurada a violência de gênero capaz de atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ao contrário, o delito “decorreu da menoridade” das vítimas, motivo pelo qual o feito deveria tramitar perante o Juízo da Infância e Juventude, competente para processar e julgar processos envolvendo delitos e medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha em que figure como vítima criança ou adolescente.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, principalmente no que tange aos crimes de menor potencial ofensivo praticados sob a égide da Lei n.o 11.340/2006, e sustenta a ausência dos requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que não houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor da ex-convivente e dos filhos em comum, ora vítimas, e justifica que as condutas iníquas foram perpetradas em decorrência do estado de embriaguez do paciente, e não por falta de amor, mas por se sentir rejeitado depois de a companheira ter abandonado o lar conjugal para conviver com outro homem, tendo agido “no calor da emoção” (sic).
Demais disso, salienta que a guarda dos menores foi transferida à genitora, que atualmente reside na companhia do novo convivente, em outra comarca – distante mais de 300km do distrito da culpa, a afastar qualquer risco que a liberdade do agente eventualmente implique à integridade física e psíquica dos ofendidos, ao que acrescenta os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo increpado, aptos a credenciarem a sua vinculação ao processo mediante a aplicação das providências cautelares mais brandas do art. 319 do CPP.
Prosseguindo, o causídico defende a inidoneidade da fundamentação empregada no édito segregatício, porquanto alicerçado em conjecturas dissociadas da realidade fática, bem como na mera presunção de que o favorecido nessa ordem voltaria a delinquir acaso solto, e finaliza argumentando que a medida constritiva apresenta-se desproporcional à solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau, pois, diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais abonatórias do increpado, será submetido às penas de detenção e de prisão simples acaso condenado, ambas incompatíveis com o regime fechado e com a prisão ora experimentada, a configurar ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Com lastro em tais argumentos, o impetrante reclama a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que lhe seja concedida a liberdade provisória, com a imediata expedição do competente alvará de soltura e, subsidiariamente, seja substituída a prisão por cautelares alternativas do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada do ID 59947496 ao ID 59953951.
É o relatório.
Decido.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem os requisitos legais da medida extrema insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade.
E assim compreendo porque, conquanto o impetrante não tenha colacionado a íntegra do decreto constritivo originário, extrai-se do trecho constante no mandado de prisão anexado sob o ID 59947496, p. 42 que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou a imposição da custódia cautelar na condição de admissibilidade do art. 313, III, do CPP, assim como na existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva [fumus comissi delicti], e no descumprimento deliberado das medidas protetivas de urgência das quais o paciente teria sido devidamente intimado, a colocar em risco a ordem pública, a integridade física e psicológica das vítimas e a regular execução das providências acautelatórias [periculum libertatis], tornando inócuas as restrições menos gravosas porquanto seriam insuficientes diante do seu aparente espírito transgressor, haja vista a existência de fortes indícios de que o increpado, em tese, agrediu fisicamente “pelo menos dois de seus três filhos, somente não tendo agredido o mais novo (três anos de idade), por intervenção da irmã mais velha, de 14 anos de idade”.
Além do mais, consta dos autos que após noticiarem os fatos à genitora e esta ter procurado o Conselho Tutelar para que fossem adotadas as medidas cabíveis a fim de proteger os filhos, o favorecido nessa ordem teria ameaçado de morte a Sra. Fernanda Surubi Lustig, mãe dos menores; circunstância que, ao menos à primeira vista, justifica a necessidade de mantê-lo afastado do convívio social.
Desta feita, numa análise perfunctória, própria das apreciações in limine, não é possível concluir de súbito que a decisão constritiva revela-se absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, motivo pelo qual a análise exauriente acerca da idoneidade da fundamentação despendida cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Outrossim, conquanto o causídico insista na nulidade da decisão segregatícia, que teria sido prolatada por autoridade judiciária incompetente, ressalto que não é despiciendo que a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pelo Código de Organização Judiciária dos Tribunais não possui previsão constitucional e, por isso, eventual descumprimento às suas regras configura nulidade relativa, devendo ser argüida oportunamente pelo interessado, sob pena de preclusão.
Ademais, não se constata da prova pré-constituída que o paciente tenha eriçado tal questão em primeira instância, tampouco mencionou, de forma concreta, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo acusado em seu direito de defesa, devendo prevalecer, ao menos por ora, o brocardo pas de nullité sans grief.
Nesse sentido:
“[...] O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes”. (vide: AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019).
Por derradeiro, friso que embora o impetrante assevere que a medida constritiva imposta ao paciente se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal, conforme é cediço, a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Com isso, por ora, entendo temerária a revogação da custódia cautelar ou mesmo a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise concludente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NEUSMAR PEREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá esclarecer SE HOUVE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS EM PROL DAS VÍTIMAS OU SE A DECRETAÇÃO DESTAS É CONCOMITANTE À ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA, dispondo do prazo de 05 (cinco) dias para tanto, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator